Tribunal: TJBA
Processo: 0000405-06.2016.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000405-06.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALO BAHIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA

APELADO: ILZA DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALO BAHIA LTDA – EPP contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. A Apelante requer a reforma da sentença, com o deferimento da justiça gratuita e o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da extinção do processo por abandono da causa e a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica inativa e sem atividade econômica.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado que a Apelante permaneceu inerte por longo período, mesmo após regularmente intimada pessoalmente, cumprindo-se o rito do art. 485, § 1º, do CPC.
4. A extinção por abandono da causa não se confunde com o recolhimento insuficiente de custas, situação que exigiria procedimento diverso.
5. A Apelante comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de documentação que atesta sua inatividade fiscal desde 2020, ausência de faturamento e inaptidão cadastral.
6. A jurisprudência e a Súmula 481 do STJ admitem a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas em estado de insolvência.
7. A condenação às custas processuais deve ter sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Configura abandono da causa a inércia da parte autora por período superior a trinta dias, após intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. A pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita desde que comprovada sua insuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 290, 485, III e § 1º

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; TJ-BA, Apelação: 0014333-72.2010.8.05.0201; TJ-BA, Apelação: 0000027-15.1991.8.05.0153; TJ-BA, Apelação: 8004127-39.2019.8.05.0105

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação
nº 0000405-06.2016.8.05.0246
em que figuram como parte recorrente
ALO BAHIA LTDA - EPP
e parte recorrida
ILZA DOS SANTOS REIS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA